Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. COTAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ISENÇÃO CONFERIDA A MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo condomínio Autor contra sentença que, nos autos de ação de anulatória e de ressarcimento de cotas condominiais, reconheceu a decadência do direito de anular a assembleia de condomínio realizada em 30/03/2017.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a sentença proferida carece de fundamentação, (ii) se houve a decadência do direito à anulação de assembleia de condomínio.
III. Razões de decidir.
3. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
3.1. Os argumentos que merecem enfrentamento pelo Juízo são aqueles “deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão”, conforme delimitado pelo legislador.
3.2. Ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
4. A causa de pedir do pedido de ressarcimento de cotas condominiais aos ex-membros do Conselho Fiscal é a nulidade da deliberação assemblear que concedeu a isenção de cotas condominiais.
5. O direito de anulação de assembleia geral de condomínio decai em 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato decisório, por aplicação do art. 179 do Código Civil.
6. No caso em análise, o ato assemblear que concedeu isenção das cotas condominiais aos membros do Conselho Fiscal foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 2017, ao passo que a ação judicial anulatória do referido ato foi proposta em 2024, após o prazo de 2 (dois) anos contados da aprovação do ato assemblear.
7. Mantida a sentença que reconheceu a decadência do pedido anulatório e julgou prejudicado o pedido de ressarcimento de cotas condominiais ao ex-membro do Conselho Fiscal, ora Apelado.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O direito potestativo de anular assembleia condominial decai em 2 (dois) anos, cujo termo inicial é a data da conclusão do ato, conforme art. 179 do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 93, inc. X, da Constituição Federal; artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil; artigo 179 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.662.240/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.885/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 1996107, 0711005-09.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 2001622, 0711016-38.2024.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1990873, 0714681-62.2024.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025.